Tribunal: TJDFT
Processo: 0000788-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.
O conceito de maus antecedentes é bem mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações extintas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Tanto que o caput do art. 64 do Código Penal taxativamente prescreve que, apenas "para efeito de reincidência", não prevalece a condenação anterior uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (inc. I do art. 64, CP). O texto legal não estende o período depurador de cinco anos aos maus antecedentes. Jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça.
Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista os antecedentes criminais do réu.
Apelo desprovido.